Tribunal: STJ
Processo: 1047513-35.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682937 - SP(2024/0242438-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
VITOR SILVESTRIN MILHORI - SP393971
AGRAVADO
: CLEUSA MARIA FUKUDA
ADVOGADO
: GUILHERME FERREIRA TALIBERTI - SP386302
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
MANUTENÇÃO
DE
DEPENDENTE
APÓS
FALECIMENTO DO TITULAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 283 do STF e pela não aplicação do regime
dos repetitivos (Tema n. 989 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer para manter plano de
saúde coletivo, com assunção da titularidade pela dependente após o falecimento
do titular, por prazo indeterminado, com fundamento em acordo de manutenção
vitalícia e boa-fé contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente o pedido,
reconhecendo o direito de manutenção do plano por prazo indeterminado, com
assunção da titularidade e das obrigações contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 30, §§ 1o
e 6o e 31, § 2o, da
ao reconhecer a permanência sem
Lei n. 9.656/1998
contribuição, distinguindo coparticipação de contribuição; (ii) saber se houve
violação do
III, do CPC por não observar a aplicação obrigatória do Tema
art. 927,
n. 989 do STJ; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao alcance do
Tema n. 989 do STJ.
Documento eletrônico VDA55556378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 12e20203-830d-4930-b866-4279abd7c5bf

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF porque a recorrente não impugnou
fundamentos autônomos do acórdão quanto à sucessão da dependente ao acordo
presumido de manutenção vitalícia, à aplicação analógica da Súmula Normativa
ANS n.
e à proteção da pessoa idosa.
13/2010
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e provas
referentes à longa utilização do plano e à documentação de acordo presumido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF ante a ausência
Tese de julgamento
de impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando é necessário o reexame do conjunto
probatório para afastar as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de
acordo presumido de manutenção e à longa utilização do plano”.
arts. 13, 30 §§ 1o e 6o e 31 § 2o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
CPC, arts. 85, § 11 e 927, III.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.708.104/SP,
Seção, julgados em
STJ,
relator Ministro
22/8/2018;
REsp n. 1.680.318/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 22/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 12e20203-830d-4930-b866-4279abd7c5bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682937 - SP(2024/0242438-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
VITOR SILVESTRIN MILHORI - SP393971
AGRAVADO
: CLEUSA MARIA FUKUDA
ADVOGADO
: GUILHERME FERREIRA TALIBERTI - SP386302
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
MANUTENÇÃO
DE
DEPENDENTE
APÓS
FALECIMENTO DO TITULAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 283 do STF e pela não aplicação do regime
dos repetitivos (Tema n. 989 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer para manter plano de
saúde coletivo, com assunção da titularidade pela dependente após o falecimento
do titular, por prazo indeterminado, com fundamento em acordo de manutenção
vitalícia e boa-fé contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente o pedido,
reconhecendo o direito de manutenção do plano por prazo indeterminado, com
assunção da titularidade e das obrigações contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 30, §§ 1o
e 6o e 31, § 2o, da
ao reconhecer a permanência sem
Lei n. 9.656/1998
contribuição, distinguindo coparticipação de contribuição; (ii) saber se houve
violação do
III, do CPC por não observar a aplicação obrigatória do Tema
art. 927,
n. 989 do STJ; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao alcance do
Tema n. 989 do STJ.
Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF porque a recorrente não impugnou
fundamentos autônomos do acórdão quanto à sucessão da dependente ao acordo
presumido de manutenção vitalícia, à aplicação analógica da Súmula Normativa
ANS n.
e à proteção da pessoa idosa.
13/2010
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e provas
referentes à longa utilização do plano e à documentação de acordo presumido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF ante a ausência
Tese de julgamento
de impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando é necessário o reexame do conjunto
probatório para afastar as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de
acordo presumido de manutenção e à longa utilização do plano”.
arts. 13, 30 §§ 1o e 6o e 31 § 2o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
CPC, arts. 85, § 11 e 927, III.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.708.104/SP,
Seção, julgados em
STJ,
relator Ministro
22/8/2018;
REsp n. 1.680.318/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 22/8/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IBM BRASIL -
INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial pela incidência da Súmula n. 283 do STF e pela não aplicação
do regime dos recursos repetitivos (Tema n. 989 do STJ) ao caso concreto.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 444):

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR
ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Violação à regra da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

Inocorrência. Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autogestão.
Plano de saúde administrado pela Fundação Previdenciária IBM. Titular que não
efetuava contribuição para o pagamento das mensalidades do plano de saúde,
arcando apenas com os custos de coparticipação. Questão analisada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 989). Regime de
coparticipação no contrato que não assegura ao ex-funcionário o direito de
permanência na apólice nas mesmas condições de cobertura de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho. Titular e dependente, todavia, que usufruíram
do plano por quinze anos, evidenciando a existência de acordo para a manutenção
vitalícia do contrato. Falecimento do titular do plano não encerra a relação
obrigacional, podendo a dependente, por sucessão, permanecer no plano com as
mesmas cláusulas e condições vigentes. Inteligência do
da
e a
art. 13
Lei 9.656/98
Resolução Normativa
da ANS, aplicáveis por analogia ao caso em tela.
13/2010
Beneficiária idosa. Direito de assumir a titularidade do plano de saúde, por prazo
indeterminado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 30, §§ 1o e 6o, e 31, § 2o, da
porque o acórdão
Lei n. 9.656/1998,
reconheceu a natureza de coparticipação e, ainda assim, afastou o direito de
permanência sem contribuição do beneficiário para o custeio, em contrariedade ao
entendimento de que coparticipação não se confunde com contribuição; e
b) 927, III, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal de origem
não observou a obrigatoriedade de aplicação do Tema n. 989 do STJ, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no
Tema n. 989, decorrente do REsp n. 1.680.318/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer em
que a parte autora, ora recorrida, pleiteou a manutenção do plano de saúde
coletivo, com assunção da titularidade após o falecimento do cônjuge titular, por
prazo indeterminado, sob fundamento de acordo de manutenção vitalícia e boa-fé
contratual.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários fixados, por equidade, em R$ 800,00, ressalvada a gratuidade deferida.
A Corte de origem reformou a sentença, para julgar procedente o pedido
inicial, reconhecendo o direito da autora à manutenção do plano por prazo
indeterminado, com assunção da titularidade e das obrigações contratuais, à luz do
, da
da boa-fé objetiva e da aplicação, por
art. 13, caput
Lei n. 9.656/1998,
analogia, da Súmula Normativa ANS n.
Fixou honorários sucumbenciais
13/2010.
em 17% do valor atualizado da causa.
I - Arts. 30, §§ 1o e 6o, e 31, § 2o, da
927, III, do
Lei n. 9.656/1998,
Código de Processo Civil
Defende a recorrente que o acórdão reconheceu a natureza de
coparticipação e, ainda assim, afastou o direito de permanência sem contribuição
do beneficiário para o custeio, em contrariedade ao entendimento de que
coparticipação não se confunde com contribuição.
Alega, ainda, que o Tribunal de origem não observou a obrigatoriedade
de aplicação do Tema n. 989 do STJ, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
O acórdão recorrido, ao enfrentar o litígio, reconheceu que, embora o
plano fosse na modalidade de coparticipação, o titular e a dependente usufruíram
Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

do plano por quinze anos, o que permite presumir a existência de acordo para a
manutenção vitalícia do benefício, inclusive fazendo referência a documento
juntado aos autos e afastando a aplicação do Tema n. 989 do STJ.
No caso, o acórdão recorrido, fundamentou que a manutenção decorre da
sucessão e do dever de lealdade, aplicando, por analogia, o
da
art. 13
e a Súmula Normativa n.
da ANS, além das normas
Lei n. 9.656/98
13/2010
protetivas do idoso previstas na
reconhecendo o dever de
Lei n. 10.741/2003,
manutenção do plano de saúde.
Colhe-se trecho do acórdão recorrido (fls. 443-447):

[...]
No caso vertente, restou incontroverso que o plano de saúde da autora e seu
falecido marido era na modalidade de coparticipação, ou seja, sem qualquer
contribuição mensal por parte dos beneficiários, suportando somente os custos de
coparticipação.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em
sede de recurso repetitivo (Tema 989), firmando a seguinte tese: “Nos planos de
saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o
acordo/convenção
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto” (REsp 1.708.104 SP e R Esp 1.680.318 SP, 2a Seção do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em
D Je
.
22/08/2018,
24/08/2018)
Assim, a princípio não haveria mesmo direito à manutenção do plano de saúde
da autora e nem mesmo de seu falecido marido, após a aposentadoria deste.
Todavia, verifica-se que o titular e sua dependente permaneceram como
beneficiários do plano de saúde mantido pelas corrés desde 2008, o que permite
presumir que houve acordo para a manutenção vitalícia do benefício. O documento
de fls. 126 corrobora tal entendimento.
Nesse contexto, a rescisão contratual não merece subsistir. Ora, se o cônjuge
incluiu a esposa no plano de saúde então contratado, na condição de “dependente”,
forçoso convir que a morte dele conferiu a ela o direito de optar entre a continuidade
do contrato em curso ou a celebração de outro. Postura diversa implicaria a negativa
de vigência ao disposto no
da
art. 13
Lei no 9.656/98.
[...]
Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

É evidente, portanto, que a pretensão das corrés viola o dever de lealdade na
execução do contrato, notadamente porque o encerramento do vínculo não decorre
de qualquer conduta imputável à beneficiária.
Ademais, não se pode olvidar que a ANS editou a Súmula Normativa no
na qual adota o entendimento de que “O término da remissão não extingue
13/2010,
o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito
à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações
decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.
Ainda que tal norma trate de plano familiar, tem-se aplicado aos planos
coletivos o mesmo tratamento para a questão em debate, até à míngua de disciplina
legal específica a reger a matéria.
É inegável, aliás, que a resilição do contrato cria uma desvantagem exagerada
à apelante, que terá seu plano cancelado apesar de ter efetuado o pagamento em dia
das coparticipações e cumprido todos os prazos de carência para usufruir da
cobertura integral disponibilizada pela operadora, infringindo a boa-fé contratual e a
função social do contrato.
Por fim, importante ressaltar a inexistência de impossibilidade técnica, ou até
mesmo jurídica, para a manutenção do contrato, pois trata-se simplesmente de
alteração de titularidade de apólice já existente entre as mesmas partes, mas na qual
o titular faleceu e a esposa passará a figurar como titular.
[...]
Com relação ao prazo previsto no § 1o do
da
art. 30
Lei 9.656/1998,
considerando que a beneficiária é pessoa idosa, é certo que a interpretação da norma
há de ser feita sob o enfoque do Estatuto do Idoso (
e sempre
Lei no 10.741/03)
considerando a sua peculiar situação de consumidora hipervulnerável.
Com efeito, o
da
claramente expressa a preocupação do
art. 31
Lei 9.656/1998
legislador com a necessidade de preservação da assistência médica do aposentado,
considerando, justamente, a dificuldade de nova filiação em razão da sua idade.
Contudo, a recorrente limita-se a discutir a ausência de contribuição
financeira direta, não impugnando especificamente o fundamento da sucessão e da
manutenção vitalícia por acordo presumido, decorrentes do tempo de vínculo
jurídico com a ré, mesmo após a aposentadoria do marido da recorrida,
corroborados por prova documental.
recorrente omite-se, ainda, que, pelos mesmos motivos, o Tribunal de
A
origem promoveu o
e afastou a incidência do Tema n. 989 do STJ.
distinguishing
Portanto, em momento algum rebateu o fundamento do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

Destaca-se que, na sequência e após concluir pela manutenção vitalícia
do plano de saúde do titular já falecido, o aresto impugnado promoveu
interpretação dos arts. 30, § 1o e 31, da
sob o enfoque das normas
Lei 9.656/1998,
de proteção dos idosos, assim reconhecendo a parte recorrida e considerando a sua
peculiar situação de consumidora hipervulnerável.
Todavia - e novamente-, a parte recorrente não rebateu o fundamento do
acórdão recorrido, incidindo os mesmos óbices acima apontados.
Ademais, para além da solução firmada na presunção de acordo para
manutenção vitalícia decorrente da utilização contínua por quinze anos e da prova
documental, o acórdão recorrido arrimou-se na circunstância do falecimento do
titular, da condição de dependente e da idade da beneficiária, ora recorrida.
Esses elementos fáticos, combinados com a aplicação analógica da
Súmula Normativa ANS n.
e com a jurisprudência do STJ sobre a
13/2010
continuidade dos dependentes após o óbito do titular, estruturam os fundamentos
do acórdão.
No entanto, revisar tais conclusões demandaria reexame do conjunto
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Soma-se, por fim, a circunstância de que a tese deduzida pela recorrente
tangencia atos normativos secundários editados por autoridades administrativas
(Resolução ANS n.
), matéria estranha ao recurso especial, uma vez que
279/2011
cabe ao STJ interpretar a lei federal.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:13
Código de Controle do Documento: 814702bf-cac4-4ed4-bf06-b32085529aad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.682.937 / SP
Número Registro: 2024/0242438-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10475133520238260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
VITOR SILVESTRIN MILHORI - SP393971
AGRAVADO
: CLEUSA MARIA FUKUDA
ADVOGADO
: GUILHERME FERREIRA TALIBERTI - SP386302
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: 1021ac83-c453-4208-b9e9-fca3644ba13d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: 1021ac83-c453-4208-b9e9-fca3644ba13d